Tribunal: CARF
Processo: 16327.000300/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000300/2007-21
ACÓRDÃO
1402-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 29/03/2004
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
INDEFERIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
Se a fundamentação que motivou o indeferimento da manifestação de
inconformidade pela decisão de primeira instância for superada em
julgamento do recurso voluntário o processo deverá retornar ao Órgão
julgador para julgamento unicamente das demais matérias que não foram
apreciadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o Recurso
Voluntário e a ele dar provimento parcial, retornando os autos ao Órgão julgador de primeira
instância para que aprecie unicamente a matéria sobre quem suportou o ônus financeiro do
recolhimento, constante na manifestação de inconformidade e não apreciada por ocasião do
primeiro julgamento, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Maria Angelica
Echer Ferreira Feijo, Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000300/2007-21
2
RELATÓRIO
Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente e decidiu por não
reconhecer o direito creditório cuja origem seria o pagamento indevido ou a maior de IRRF
incidente sobre Aplicação Financeira de Residente/Domiciliado no Exterior código 5286 pago em
29/03/2004, no valor de R$ 3.389.246,56 (fls. 01/05).
A Recorrente entende que estaria albergada por isenção de IRRF incidente sobre
ganho de capital em venda de ações e por isso não deveria ter recolhido o IRRF em nome da
empresa estrangeira.
O despacho decisório (fl. 15) afirma não ter havido confirmação da composição do
crédito referentes às retenções na fonte, por entender que a Recorrente não trouxe aos autos
documentos para comprovar que as operações financeiras correspondentes a tais valores de IRRF
enquadram-se nas hipóteses legais de isenção, que são exceção à regra, nos termos dos inc. I do
art. 30 da IN SRF N° 208/02 e do art. 40 da IN SRF n° 25/01, inexistindo assim o pagamento
indevido ou a maior. (fls. 112/117)
O v. acórdão recorrido não reconheceu o crédito, restando o entendimento que a
Recorrente não teria comprovado a inexistência das operações conjugadas a que se referem o art.
40, § 1°, inciso I, da IN SRF n° 25/2001 e o art. 30, § 1°, da IN SRF 08/2002.
Para evitar repetições, utilizo o relatório do v. acórdão recorrido.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório de fls. 112/117, em que foram apreciadas as "Declarações de
Compensação" (Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações de
Compensação PER/DCOMP) de fls. 01 a 05 e 24 a 28, transmitidos em 05/05/2004
e 14/06/2004. Por intermédio dos referidos PER/DCOMP, a contribuinte pretende
compensar os débitos discriminados às fls. 04 e 27, com alegado direito creditório
cuja origem seria o Pagamento indevido ou a Maior de IRRF incidente sobre
Aplicação Financeira de Residente/Domiciliado no Exterior — código 5286 — pago
em 29/03/2004, no valor de R$ 3.389.246,56 (fls. 0105).
2. A autoridade competente para apreciação da pretendida compensação
elaborou o Despacho Decisório que se encontra assim ementado (fl. 112):
Assunto: PERDCOMP — PGIM— IRRF — cód. 5286 — 29.03.04 Ementa: NÃO
HOMOLOGAÇÃO da compensação; Dispositivos Legais: art. 165, caput e inc. 1, art.
170, caput, do ; art. 66 da Lei n°8.383191; art. 73, caput, e art. 74, §§ 2, 5°e 6°da
Lei n°9.430196.
2.1. No Despacho Decisório ora combatido, a autoridade fiscal, ao relatar os fatos,
expõe que:
-
as
PeRDComp
n°s
05772.20182.050504.1.3.043142
e
22198.35628.140604.1.3.049197, segundo informação da contribuinte (fl. 43/46)
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000300/2007-21
3
são as únicas declarações de compensação utilizando o crédito decorrente do
Pagamento Indevido ou a Maior de IRRF incidente sobre Aplicação Financeira de
Residente/Domiciliado no Exterior — código 5286 — pago em 29/03/2004, no
valor de R$ 3.389.246,56;
- através do sistema Sinal, que, além dos R$ 3.389.246,56 (fls. 2931), o
contribuinte recolheu mais R$ 5.980.712,43 de IRRF código 5286 no mês de
Março/2004 (fls. 2930). Não declarou nada de IRRF retido de terceiros código
5286 na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF, correspondente
ao ano todo de 2004 (fls. 3235);
- intimada a comprovar o crédito, a contribuinte, primeiramente, apresentou
DCTF retificadora , declarando um débito de IRRF — código 5286 relativo ao P.A.
de 29/03/2004, no valor de R$ 0,01, que teria sido liquidado por um DARF, na
mesma data, no valor de R$ 3.389.246,56 (fls. 1723) e, após nova intimação,
alegou que reteve indevidamente IRRF sobre ganhos líquidos em operações em
bolsa de valores da empresa The Latin American Small Capitalization Fund, LLC,
situada em Delaware USA. e que lhe devolveu o valor da retenção, de acordo com
o art. 40 da IN SRF n° 25/01 e art. 30 da IN SRF n° 208/02 (fl. 43/46);
- em resposta à intimação a contribuinte apresentou, ainda: (1)— cópias de
documentos que comprovariam a existência e registro da empresa no Exterior s.
5259); (2) cópias de "Extrato da Conta Corrente" do cliente State Street Boston,
em que constam retenções de IRRF sobre "Ligtíid. De Ações" e "Pgto. Dividendos"
em 29.03.04 - R$ 3.389.246,56, 30.03.04 - R$ 96.463,40, 31.03.04 - R$ 89.824,25 e
02.04.04 - R$2.014,05 que teriam sido creditados em 29.04.04 - R$3.577.548,26
como "Liquid. De Ações" (fls. 60/68); e (3) os lançamentos na sua conta
1.88.45.00.6 - Imp. e Contr. a Compensar do valor de R$ 3.577.548,26 em
29.04.04 e da compensação de R$3.375.266,24 em 05.05.04 (fls. 69/72),
lançamentos que não foram apresentados no contexto de um Livro Diário ou um
Livro Razão, com ou sem Livros Auxiliares, mas isolados;
- a contribuinte foi novamente intimada a comprovar a existência do crédito, nos
termos da intimação de fls. 74, tendo apresentado, em 18/06/2008, unicamente
uma cópia do Oficio CVM/SIN/GII1 n° 2887/2008, dirigido à corretora pela CVM
Comissão de Valores Mobiliários dizendo que o investidor The Latin American
Small Capitalization Fund tem código operacional no 02682.001627.023604.14,
participa desde 1994 da conta coletiva State Street Bank and Trust Company e
teve seu registro adaptado à Resolução CMN n° 2.689/2000 (fls. 8182). Ou seja,
declara se como investidor estrangeiro nos termos da citada Resolução (fls.
86/92);
- na cópia do "Extrato da Conta Corrente" do investidor constam apenas quatro
liquidações de ações com/e pagamento de dividendos em 29.03.04 (fl.63), bem
como uma operação de câmbio. Contudo, não foi apresentado cópia dos
contratos de câmbio envolvidos, nem documentação fornecida pela Bolsa de
Valores, com o tipo de operação financeira, tampouco foram identificadas
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000300/2007-21
4
individualmente (a nível unitário) tais aplicações, não foi informado seus valores,
datas de aplicação e resgate, sua contabilização, demonstração de cálculo dos
rendimentos e do respectivo IRRF recolhido;
- no dia 29.03.04, consta apenas o Darf de R$ 3.389.246,56 sob o código 5286
(fl.29). Logo, seria fácil isolar e individualizar essas quatro operações financeiras e
recuperar seus dados. Não há nem a desculpa de que, em sendo uma conta
coletiva, poderia haver aplicações e resgates de outros investidores dela
participantes, visto que, nesse dia, há somente esse recolhimento sob esse
código.
- a interessada declarou que "a operação em questão NÃO faz parte de operação
conjugada (nos termos do parágrafo 1 °, do art. 30 da IN 208/2002)" (fls. 76/78),
mas não provou, o que poderia ter sido feito por meio de documentação
fornecida pela Bolsa de Valores com os registros de todas as operações
financeiras desse investidor nos dias que antecedem e sucedem às aplicações
envolvidas, que foram resgatadas em 29.03.04 e, mais ainda, os correspondentes
contratos de câmbio de venda e de compra;
- Os registros na cópia do "Extrato da Conta Corrente" do investidor indicam uma
"Liquid. De Ações" no valor de R$ 3.577.548,26 em 29.04.04 que, talvez
represente uma devolução de IRRF retido do investidor estrangeiro.
- Não está provado que o recolhimento em questão é indevido ou a maior, nele
está provado que as operações financeiras correspondentes a tais valores /
enquadramse nas hipóteses legais de isenção, que são exceção à regra, nos
termos inc. I do art. 30 da IN SRF N° 208/02 e art. 40 da IN SRF n° 25/01, como
pretende a corretora. E, tampouco, que não devam sofrer tributação ri te os dos
art. 18, 37, 38, 39 da IN SRF n° 25/01 e § 1 ° do art. 30 e art. 28, 29 SRF N° 208/02
(fls. 93/94). Não se comprovou sequer que se trata de compra e venda de ações
feita através de Bolsa de Valores.
2.2. Ao fundamentar o despacho decisório, a auditora fiscal designada para
apreciar o pleito da interessada manifesta-se, com base no art. 66 da Lei n°
8.383/1991, arts. 73, caput, e 74, §§ 2o 5° e 6° da Lei n° 9.430/1996 e arts. 165,
inciso I, 168, inciso I e 170 do Código Tributário Nacional.
2.3. A DECISÃO subscrita pela Sra. Delegada da DEINF/SPO à fl. 117, assim
determina:
Exercendo a competência conferida pelo art. 243., inciso II, do Regimento Interno
da SRF, aprovado pela Portaria MF n° 095, de 30.04.2007, APROVO a proposição
apresentada pela Divisão de Orientação e Análise Tributária de:
a) NÃORECONHECIMENTO do direito creditório pleiteado pelo contribuinte,
b) NÃOHOMOLOGAÇÃO da compensação declarada nas PeRDComp n°
05772.20182.050504.1.3.043142 22198.35628.140604.1.3.049197;
c) COBRANÇA dos débitos declarados; d) E demais providências cabíveis.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000300/2007-21
5
3. A contribuinte foi cientificada a respeito do teor do despacho supracitado em
20/01/2009, conforme AR à fl. 122.
4. Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 123 a 133), protocolizada em
20/02/2009, a interessada requer seja julgada procedente a sua manifestação de
inconformidade, para a homologação das compensações relacionadas nas
Per/Dcomps n° 05772.20182.050504.1.3.043142 e n° 22198.35628.140604.1.3.04
9197. Neste sentido expôs que :
• O crédito de IRRF objeto da Per/Dcomp 05772.20182.050504.1.3.04 3142 foi
gerado por recolhimento a maior de IRRF, código 5286, com vencimento em
2910312004, onde a Requerente reteve indevidamente imposto de renda da
empresa "The Latin American Small Capitalization Fund, LLC", empresa situada
nos Estados Unidos da América, especificamente no Estado de "Delaware" (Vide
Doc. 6 41 —fls. 142/145) e seu registro foi devidamente adaptado à Resolução
CVM 2689100 desde 13 de junho de 2000 (Vide Oficio CVM Doc. 5 —fl. 147). A
referida retenção ocorreu sobre ganhos de capital em operações em bolsa de
valores no mercado à vista que a empresa situada nos Estados Unidos obteve no
Brasil (Vide planilha de cálculo de IR Doc. 41. 149). A operação descrita acima, se
enquadra no inciso I, dopar. 1 ° do art. 40 da IN 2512001 e inciso Ido art. 30 da IN
20812002;
• A referida retenção ocorreu por ERRO da Requerente e por isso devolveu o valor
do imposto retido ao investidor (Vide extrato da conta do cliente Doc. 7 —fl. 151).
Dessa forma, a Requerente declara que o crédito objeto da Per/Dcomp é
PRÓPRIO e não de terceiros;
• o a Requerente reteve indevidamente IRRF e efetuou a devolução desse tributo
,t para empresa The Latin Amercian Fund LLC, acabou por contabilizar esse tributo
pago a maior em suas demonstrações financeiras (Doc. 12 —11. 175/177) e
tributo recolhido indevidamente;
• após análise dos documentos apresentados pela contribuinte, a Receita Federal
decidiu, em despacho decisório, não homologar as compensações pois considerou
que o pagamento indevido não foi comprovado. Segundo a fiscalização a
Requerente não comprovou, com documentos enviados pela "Bolsa de Valores"
ou similares, que a operação que gerou o recolhimento indevido corresponde a
ganho na venda de ações;
• segundo a fiscalização faltaram apenas os documentos que comprovassem que
o recolhimento foi efetuado por conta de ganho na venda de ações, os quais a
Requerente comprova com as notas de corretagem enviadas pelas Corretoras que
efetivamente fizeram as operações de compra e venda de ações, bem como carta
da BMF & BOVESPA confirmando que as operações foram realizadas;
• O valor do ganho de capital na venda de ações que gerou o recolhimento
indevido de imposto de renda no montante de R$ 3.389.246, 56 é de R$
16.946.232, 80 (Doc. 6 fls. 149) e foi composto resumidamente da seguinte forma:
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000300/2007-21
6

• A Requerente comprova que as operações de venda de ações demonstradas no
quadro acima na coluna "valor venda líquida" com notas de corretagem (Doc. 9 e
10 fls. 168/169). Vale ressaltar que o valor de venda utilizado no quadro acima
está reduzido da taxa de corretagem e emolumentos, que pode ser visualizada
nas tabelas abaixo e nas citadas notas de corretagem;

• Com relação às compras de ações podese comprovar em notas de corretagem e
carta da BMF & Bovespa (Doc. 11 doc. 171/173).;
• no caso em questão, não ocorreram as circunstâncias que a própria lei
estabelece como necessárias a gerar incidência tributária. O que ocorreu foi
equívoco do Requerente ao reter indevidamente o imposto de renda de seu
cliente sanado ao devolver o tributo retido;
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repetindo as mesmas
alegações da manifestação de inconformidade e acostou ao recurso, além dos documentos de
representação processual, documento emitido pela BM&F BOVESPA (Doc.8) no qual é listada
todas as operações financeiras do Investidor "The Latin American Small Capitalization Fund", que
antecedem e sucedem às aplicações envolvidas e os contratos de câmbio de venda e de compra
(doc. 13).
Entendendo que nas alegações da recorrente havia indícios da verdade material
esta Turma converteu o julgamento em diligência, Resolução n° 1402-000.930, fls. 585/595.
Os resultados da diligência efetuada foram registrados no Relatório de Diligência
Fiscal às fls 597/598. A recorrente apresentou manifestação sobre seus resultados às fls 605/609.

VOTO
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000300/2007-21
7
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade previstos em lei, portanto, dele tomo conhecimento.
Antes de adentrarmos na resolução da lide, importante esclarecer inicialmente que
foram duas as fundamentações que a autoridade fiscal utilizou para negar o direito creditório.
Primeiro, quem suportou o ônus financeiro do recolhimento do IRRF. Em segundo plano, a
ausência de comprovação de que não houve operação conjugada realizada pela empresa sediada
no exterior para caracterizar a isenção do IRPJ da empresa estrangeira e, como consequência, a
desnecessidade de retenção deste mesmo imposto pela recorrente.
Somente esta última matéria foi apreciada pela DRJ, motivo pelo qual esta Turma
entendeu pela conversão do julgamento em diligência, no entanto a questão de quem suportou o
ônus financeiro não houve julgamento em primeira instância.
Segundo o acórdão recorrido proferido nos autos do processo em epígrafe, o
crédito não foi reconhecido e não foi homologado devido à falta de comprovação de que não
incidiria o IRRF sobre o ganho de capital gerado nas operações de vendas de ações.
Neste sentido, temos que a não incidência de IRRF quanto aos ganhos de capital dos
residentes ou domiciliados no exterior é exceção (uma isenção). Assim, deveria restar comprovado
nos autos que as operações que geraram o ganho de capital não se tratam de operações
conjugadas, definidas nos parágrafos 1° dos artigos 40 da IN SRF 25/2001 e do artigo 30 da IN
208/2002 como sendo aquelas decorrentes de mercados de opções, a termo ou de balcão.
Abaixo o que estabelecia os referidos artigos a época dos fatos:
IN SRF 25/2001
Art. 40. Não estão sujeitos à incidência do imposto de renda os ganhos de capital
auferidos pelos investidores estrangeiros de que trata o artigo anterior.
§ 1o Para efeito deste artigo consideram-se ganhos de capital, os resultados
positivos auferidos:
I - nas operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas, com exceção das operações conjugadas de que trata o inciso I do
caput do art. 18;
II - nas operações com ouro, ativo financeiro, fora de bolsa.
IN SRF 208/2002
Art. 30. Não estão sujeitos à incidência do imposto os ganhos de capital apurados
pelo investidor não-residente de que trata o art. 29, assim entendidos os
resultados positivos auferidos:
I - nas operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas, ressalvado o disposto no § 1o;
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000300/2007-21
8
II - nas operações com ouro, ativo financeiro, fora de bolsa.
§ 1o A não-incidência prevista no inciso I do caput não se aplica aos resultados
positivos auferidos por não-residente nas operações conjugadas que permitam a
obtenção de rendimentos predeterminados, tais como as realizadas:
I - nos mercados de opções de compra e de venda em bolsas de valores, de
mercadorias e de futuros (box);
II - no mercado a termo nas bolsas de que trata o inciso I deste parágrafo, em
operações de venda coberta e sem ajustes diários;
III - no mercado de balcão.
Vejamos o trecho do Acórdão recorrido em que demonstra claramente tal
fundamento para considerar improcedente a manifestação de inconformidade, com os grifos
deste Relator:
11. Pois bem, juntamente com a peça de defesa a interessada apresenta os
documentos de fls. 165/166, cópia de relatório emitido pela Corretora UBS
Pactual, que comprova a venda no pregão da Bolsa de Valores de ações CNFB4
(CONFAB INDUSTRIAL S.A.), LEVE4 (MAHLEMETAL LEVE S.A.) e TSEP4 (TELE
SUDESTE CEL. PAR). Também apresenta a Nota de Corretagem emitida por UBS
Pactual a comprovar a venda (Negociação BOVESPA) das ações USIMINAS (fls.
168/169), bem como o relatório emitido pela Corretora UBS Pactual, que
comprova a compra no pregão da Bolsa de Valores de ações da USIM5. A Carta da
BM&F BOVESPA à fl. 171 está a comprovar a Compra de 1.560.000 ações da
CNFB4 e de 354.500 ações da USIM5 e a Venda das 173.400 ações da USIM5.
11.1. Curiosamente, a Carta da Bovespa refere-se apenas a parte das operações
de liquidação que deram ensejo ao recolhimento de IRRF sobre o ganho de
capital.
11.2. Com efeito, a interessada não logrou apresentar, nem agora na fase
contestatória, a "documentação fornecida pela Bolsa de Valores com os registros
de todas as operações financeiras desse investidor nos dias que antecedem e
sucedem às aplicações envolvidas, que foram resgatadas em 29.03.04 e, mais
ainda, os correspondentes contratos de câmbio de venda e de compra", conforme
apontado pela autoridade administrativa no despacho decisório. Pelo contrário, a
informação fornecida pela Bolsa de Valores é inclusive parcial em relação às
operações de venda efetuadas em 24/03/2004, já que sequer menciona a venda
das ações CNFB4, LEVE4 e TSEP4.
11.3. Antes de se prosseguir nas averiguações quanto à correção dos valores
recolhidos, haveria de se ter plenamente provada a inexistência das operações
conjugadas a que se referem o art. 40, § 1°, inciso I, da IN SRF n° 25/2001 e o art.
30, § 1°, da IN SRF 208/2002. O que até o presente momento não restou
satisfeito, na forma como aponta a pela autoridade que apreciou a PERD/COMP.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000300/2007-21
9
11.4. Deste modo, em se tratando de regime de exceção à regra geral, para se
excluir da tributação rendimentos (ganho de capital) auferidos por não residente
em operações financeiras, considero que a documentação apresentada não é
suficiente para se afastar a existência das operações conjugadas a que se referem
o art. 40, § 1% inciso I, da IN SRF n° 25/2001 e o art. 30, § 1% da IN SRF n°
208/2002, as quais estariam sujeitas à tributação e que, portanto, não dariam
ensejo a pagamento indevido.
Resumidamente, para a Unidade de Origem e para a DRJ, faltou apresentar:
- Documentação fornecida pela Bolsa de Valores com os registros de todas as
operações financeiras desse investidor nos dias que antecedem e sucedem às aplicações
envolvidas, que foram resgatadas em 29.03.04.
- Os correspondentes contratos de câmbio de venda e de compra
Neste sentido, haveria de se ter plenamente provada a inexistência das operações
conjugadas a que se referem o art. 40, § 1 °, inciso I, da IN SRF no 25/2001 e o art. 30, § 1°, da IN
SRF no 208/2002.
A Recorrente, por sua vez, para tentar solucionar a lacuna probatória encontrada
pelo Acórdão recorrido e pelo Despacho Decisório, bem como no intuito de comprovar que as
operações são realmente isentas de IRRF, trouxe aos autos em sede de recurso voluntário os
seguintes documentos:
- Carta emitida pela BM&F BOVESPA (Doc.8) no qual é listada todas as operações
financeiras do Investidor "The Latin American Small Capitalization Fund", que antecedem e
sucedem às aplicações envolvidas; e
- Os contratos de câmbio de venda e de compra (doc. 13).
Além destes documentos acostados ao recurso, a Recorrente já tinha acostado aos
autos em sede manifestação de inconformidade os seguintes documentos:
a) planilha de cálculo do IR recolhido no montante de R$ 3.389.246,56 que
demonstra que o tributo recolhido indevidamente corresponde a operações de ganho em vendas
de ações do cliente "The Latin American Small Capitalization Fund" (Doc. 7);
b) documentos societários que comprovam que a empresa está domiciliada nos
Estados Unidos (Doc. 5);
c) Ofício CVM comprovando que o cliente está adaptado à Resolução CMN 2689/00
desde 13 de junho de 2000 e é participante da conta coletiva "State Street Bank And Trust
Company" (Doc. 6);
d) Extrato da conta coletiva que demonstra a devolução do IR retido ao cliente (Doc.
9);
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000300/2007-21
10
e) Declaração que a operação em questão não faz parte de operação conjugada nos
termos do par. 1°, do art. 30 da IN 208/2002 (DOC. 11);
f) DCTF demonstrando o recolhimento indevido ou a maior (Doc. 12).
Tais documentos acostados aos autos em sede de Recurso Voluntário, juntamente
com os juntados em sede de manifestação de inconformidade, provavelmente poderiam
comprovar que as operações de venda de ações que geraram o ganho de capital de fato existiram
e não são operações conjugadas, definidas nos parágrafos 1° dos artigos 40 da IN 25/2001 e do
artigo 30 da IN 208/2002, sendo, portanto, isenta do IRRF.
Esta Turma, em sessão realizada no dia 13 de novembro de 2019, apreciando os
documentos acostados aos autos constatou fortes indícios de legitimidade e liquidez do crédito de
pagamento indevido ou a maior, resultante do pagamento do IRRF sobre o ganho de capital na
venda de ações na BM&F BOVESPA, pertencentes a empresa sediada no exterior.
Desta forma, o julgamento foi convertido em diligência para que a Unidade de
Origem verificasse:
1 - Junto aos contratos de câmbio de venda e compra (doc. 13), bem como junto
ao documento emitido pela BM&F BOVESPA (Doc.8) no qual é listada todas as
operações financeiras do Investidor "The Latin American Small Capitalization
Fund", que antecedem e sucedem às aplicações envolvidas nos autos, se as
operações são ou não conjugadas, conforme descrito nos parágrafos 1° dos
artigos 40 da IN 25/2001 e do artigo 30 da IN 208/2002.
2 - Se os valores recolhidos a título de IRRF, que compõe o crédito que se
pretende compensar, estão corretos; (doc. 6, 9 e 10 do recurso)
Os resultados da diligência realizada foram registrados em relatório anexados aos
autos às fls 597/598, cujo teor é colacionado abaixo em sua íntegra:
Trata-se de diligência encaminhada pelo CARF, conforme Resolução 1402-000 930
(fls. 585-595), com as seguintes solicitações:
1 – Verifique junto aos contratos de câmbio de venda e compra (doc. 13), bem
como junto ao documento emitido pela BM&F BOVESPA (Doc.8) no qual é listada
todas as operações financeiras do Investidor "The Latin American Small
Capitalization Fund", que antecedem e sucedem às aplicações envolvidas nos
autos, se as operações são ou não conjugadas, conforme descrito nos parágrafos
1° dos artigos 40 da IN 25/2001 e do artigo 30 da IN 208/2002;
2 - Verifique se os valores recolhidos a título de IRRF, que compõe o crédito que
se pretende compensar, estão corretos; (doc. 6, 9 e 10 do recurso);
3 - Elabore relatório fiscal informando se o montante do crédito de IRRF está
correto e não foi utilizado em mais nenhum outro processo;
4 - Retornem os autos para este E. CARF para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000300/2007-21
11
Seguem as respostas:
(1) Não foram encontradas evidências de terem ocorrido operações conjugadas.
(2) Os valores apresentados na tabela da fl. 161 (doc. 6) e na Manifestação de
Inconformidade estão de acordo com os valores de venda mostrados nas notas de
corretagem (doc. 9 e 10). Os dados apresentados na carta da BM&F Bovespa (fl.
184) e na nota de corretagem referente apenas à compra de 130.000 ações da
Usiminas (fls. 185-186) são insuficientes para determinação dos valores de
compra a fim de ser verificado o cálculo do tributo apresentado pelo interessado
na tabela à fl. 161; no entanto, se for considerada a ocorrência de isenção, os
valores pagos são indevidos.
(3) Não foram encontrados outros processos em que se utilizou direito creditório
originado dos mesmos pagamentos que compuseram o crédito objeto do
presente processo. Sobre o valor do crédito, observar item 2 acima.
(4) Providências a seguir.
Como podemos observar, a autoridade fiscal que realizou a diligência entendeu que
não houve operações conjugadas nos ternos da legislação supracitada.
Outra conclusão da diligência foi o fato de que, embora não tenha sido possível
apurar o valor do imposto a ser retido, fato é que todo IRRF pago deveria ser considerado indevido
se comprovada a isenção, além disso e que a recorrente não possui nenhum outro pedido de
restituição deste indébito tributário.
Desta forma é de se concluir que os pagamentos realizados à empresa localizada no
exterior são isentos da retenção do imposto de renda. Restando, portanto, verificar quem
suportou o ônus financeiro desta operação.
Neste sentido, cumpre esclarecer que ao apreciar o direito creditório a autoridade
fiscal intimou a recorrente a comprovar se o pagamento indevido do IRRF foi sobre operação
própria e não de terceiros e que o recolhimento teria sido realmente indevido:
2. Apresentar documentação que prove que o DARF de R$ 3.389.246,56, recolhido
em 29.03.04, sob o código 5286 de IRRF, refere-se à retenção de imposto sobre
operação própria e não de terceiros; que o recolhimento foi realmente indevido;
bem corno a identificação da operação (a nível unitário), seu tipo, sua
contabilização em todas as contas envolvidas, desde a origem dos recursos, até o
resgate da mesma, demonstração do cálculo dos rendimentos, do IRRF devido,
etc. A falta de comprovação cabal de direito creditório próprio levará à não
homologação das compensações pleiteadas;
Em resposta a esta intimação a recorrente apresentou os seguintes
esclarecimentos:
O crédito de IRRF objeto da Perd/comp 05772.20182.050504.1.3.04-3142 foi
gerado por recolhimento a maior de IRRF, código 5286, com vencimento em
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000300/2007-21
12
29/03/2004, onde a Requerente reteve indevidamente imposto de renda da
empresa "The Latin American Small Capitalization Fund, LLC", empresa situada
nos Estados Unidos - especificamente em Delaware (Doc. 3). A referida retenção
ocorreu sobre ganhos líquidos em operações em bolsa de valores que a empresa
situada em Delaware obteve no Brasil. A referida retenção ocorreu por erro de
sistema, onde o residente no exterior foi enquadrado pela Requerente como
investidor tributável, onde o correto seria como não tributável.
Vale ressaltar que o recolhimento efetuado pela Requerente foi indevido e por
isso devolveu o valor do imposto retido ao investidor conforme Extrato da Conta
Corrente (Doc. 4).
Portanto a interessada informou à autoridade que analisou o crédito que devolveu
o valor retido que entendeu ser indevido à empresa, trazendo inclusive documentos que
comprovariam esta informação.
Insatisfeita com a documentação apresentada, a autoridade fiscal faz nova
intimação:
Apresentar documentação que prove que o DARF de R$ 3.389.246,56, recolhido
em 29.03.04, sob o código 5286 de IRRF, refere-se à retenção de imposto sobre
operação própria e não de terceiros; que o recolhimento foi realmente indevido;
bem corno a identificação da operação (a nível unitário), seu tipo, sua
contabilização em todas as contas envolvidas, desde a origem dos recursos, até o
resgate da mesma, demonstração do cálculo dos rendimentos, do IRRF devido,
etc. A falta de comprovação cabal de direito creditório próprio levará à não
homologação das compensações pleiteadas; (ou seja, o contribuinte NÃO
apresentou documentação fornecida pela bolsa de valores que demonstre
cabalmente de que tipo de operação financeira se trata, que a identifique
individualmente (a nível unitário), informando seus valores, datas de aplicação e
resgate, sua contabilização, demonstração de cálculo dos rendimentos e do
respectivo IRRF recolhido etc; quer dizer, NÃO apresentou comprovação de que a
operação NÃO se enquadra nos art. 37, 38, 39 da IN SRF n° 25/01 e ,§ 1° do art. 30
e art. 28, 29 da IN SRF N° 208102, NEM que se enquadra nos inc. 1 do art. 30 da
INSRF N° 208/02 e art. 40 da INSRF n°25/01, como pretende);
A interessada a época não traz novos esclarecimentos, mantendo a informação
dada na intimação anterior. Ainda houve uma terceira intimação novamente sem qualquer
resultado adicional.
Sobre essa matéria consta do Despacho Decisório:
Observa-se, através do sistema Sinal, que, além dos R$ 3.389.246,56 (fls. 29-31), o
contribuinte recolheu mais R$ 5.980.712,43 de IRRF — código 5286 - no mês de
Março/2004 (fls. 29-30). Não declarou nada de IRRF retido de terceiros — código
5286 na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, correspondente
ao ano todo de 2004 (fls. 32-35).
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000300/2007-21
13
A autoridade da RFB competente para decidir sobre a compensação pode
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, além de escrituração contábil e
fiscal, a fim de que seja verificada a exatidão das informações prestadas.
Intimado a comprovar o crédito (fls. 07-08), o contribuinte apresentou em
21.09.07, DCTF retificadora de 19.09.07, declarando um débito de IRRF — código
5286 relativo ao P.A. de 29/03/04 no valor de R$ 0,01 que teria sido liquidado
com um DARF de mesma data, no valor de R$ 3.389.246,56 (fls. 17-23). Segundo
entendimento do contribuinte, expresso em sua carta de 21.05.08, "enviando
DCTF... demonstrou o pagamento indevido a maior" (fl. 43).
Intimado novamente a comprovar o direito creditório (fl. 38), o contribuinte
alegou em 21.05.08 que reteve indevidamente IRRF sobre ganhos líquidos em
operações em bolsa de valores da empresa The Latin American Small
Capitalization Fund, LLC, situada em Delaware — U.S.A. e que lhe devolveu o valor
da retenção, de acordo com o art. 40 da IN SRF n° 25/01 e art. 30 da IN SRF n°
208/02 (fl. 43-46).
Encaminhou cópias de documentos que comprovariam a existência e registro da
empresa no Exterior (fls. 52-59). E encaminhou cópias de "Extrato da Conta
Corrente" do cliente State Street Boston, em que constam retenções de IRRF
sobre "Liquid. De Ações" e "Pgto. Dividendos" em 29.03.04 - R$ 3.389.246,56,
30.03.04 — R$ 96.463,40, 31.03.04 — R$ 89.824,25 e 02.04.04 — R$2.014,05 que
teriam sido creditados em 29.04.04 — R$3.577.548,26 como "Liquid. De Ações"
(fls. 60-68).
Além disso, apresentou os lançamentos na sua conta 1.88.4 .00.6 — Imp. e Conir.
a Compensar do valor de R$ 3.577.548,26 em 29.04.04 e da compensação de
R$3.375.266,24 em 05.05.04 (fls. 69-72). Tais lançamentos não foram
apresentados no contexto de um Livro Diário ou um Livro Razão, com ou sem
Livros Auxiliares, mas isolados.
A corretora foi novamente intimada pela terceira vez (fl. 74) a comprovar a
existência de crédito, nos seguintes termos:
"Apresentar documentação que prove que o DARF de R$ 3.389.246,56, recolhido
em 29.03.04, sob o código 5286 de IRRF, refere-se à retenção de imposto sobre
operação própria e não de terceiros; que o recolhimento foi realmente indevido;
bem como a identificação da operação (a nível unitário), seu tipo, sua
contabilização em todas as contas envolvidas, desde a origem dos recursos , até o
resgate da mesma, demonstração do cálculo dos rendimentos, do IRRF devido,
etc. A falta de comprovação cabal de direito creditório próprio levará à não
homologação das compensações pleiteadas; (ou seja, o contribuinte NÃO
apresentou documentação fornecida pela bolsa de valores que demonstre
cabalmente de que tipo de operação financeira se trata, que a identifique
individualmente (a nível unitário), informando seus valores, datas de aplicação e
resgate, sua contabilização, demonstração de cálculo dos rendimentos e do
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000300/2007-21
14
respectivo IRRF recolhida etc; quer dizer, NÃO apresentou comprovação de que a
operação NÃO se enquadra nos art. 37, 38, 39 da IN SRF n'25101 e §1 ° do art. 30
e art. 28, 29 da IN SRF N° 208102, NEM que se enquadra nos inc. I do art. 30 da IN
SRF N'208102 e art. 40 da IN SRF n'25101, como pretende); ".
O único documento que a corretora juntou, em 18.06.08, foi urna cópia do Oficio
CVM/SIN/GII-1 n° 2887/2008, dirigido à corretora pela CVM — Comissão de
Valores Mobiliários dizendo que o investidor The Latin American Small
Capitalization Fund teias código operacional n° 02682.001627.023604.1-4,
participa desde 1994 da conta coletiva State Street Bank and Trust Company e
teve seu registro adaptado à Resolução CMN n° 2.689/2000 (fls. 81 82). Ou seja,
declara-se como investidor estrangeiro nos termos da citada Resolução (fls. 86-
92).
Na cópia do "Extrato da Conta Corrente" do investidor constam apenas quatro
liquidações de ações com/e pagamento de dividendos em 29.03.04 (fl.63), bem
como uma operação de câmbio. Contudo, não foi apresentado cópia dos
contratos de câmbio envolvidos, nem documentação fornecida pela Bolsa de
Valores, com o tipo de operação financeira, tampouco foram identificadas
individualmente (a nível unitário) tais aplicações, não foi informado seus valores,
datas de aplicação e resgate, sua contabilização, demonstração de cálculo dos
rendimentos e do respectivo IRRF recolhido.
Ademais, no dia 29.03.04, consta apenas o Darf de R$ 3.389.246,56 sob o código
5286 (fl.29). Logo, seria fácil isolar e individualizar essas quatro operações
financeira e recuperar seus dados. Não há nem a desculpa de que, em sendo uma
conta coletiva, poderia haver aplicações e resgates de outros investidores dela
participantes, visto que, nesse dia, há somente esse recolhimento sob esse
código.
Poderíamos dizer, resumidamente que, de acordo com o Despacho Decisório, não
houve a comprovação da devolução dos valores retidos ao beneficiário dos pagamentos sujeitos à
retenção.
Em sua manifestação de inconformidade a interessada contesta o que foi decidido
no Despacho Decisório, trazendo os mesmos argumentos quando do procedimento da análise de
crédito:
5. A referida retenção ocorreu por ERRO da Requerente e por isso devolveu o
valor do imposto retido ao investidor (Vide extrato da conta do cliente — Doc. 7).
Dessa forma, a Requerente declara que o crédito objeto da Per/Dcomp é
PRÓPRIO e não de terceiros.
No entanto, este ponto não foi apreciado pela primeira instância julgadora,
limitando-se a apreciar o fato da ausência de comprovação que não houve operação conjugada
nos termos das IN SRF 25/2001 e 208/2002. Afastada esta fundamentação, faz-se necessário
apreciar o outro motivo que levou ao não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000300/2007-21
15
Vale destacar que o Despacho Decisório não admite os argumentos trazidos pela
empresa em razão das divergências entre os documentos apresentados e o recolhimento que
considerado indevido. Essas inconsistências de fato existem, no entanto, não foram apreciadas
pela instância julgadora a quo.
Se essa matéria fosse apreciada neste tribunal administrativo, sem o devido
julgamento pela primeira instância, macularia o duplo grau de jurisdição a que tem direito a
interessada nos termos do estabelecido pelo Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, o
Decreto do Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Sendo assim, por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para reconhecer a existência do pagamento indevido, retornando os autos ao Órgão
julgador de primeira instância para que aprecie unicamente a matéria sobre quem suportou o
ônus financeiro do recolhimento, constante na manifestação de inconformidade e não apreciada
por ocasião do primeiro julgamento.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 641
DF CARF MF
Original